Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE TAXA MUNICIPAL. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DE OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO RESPECTIVO ESTADO-MEMBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Poder Judiciário do Distrito Federal não pode se pronunciar acerca da inconstitucionalidade, ainda que incidental, de norma editada por outro ente da federação, sob pena de violação do pacto federativo.

2. Na hipótese, a autora afirma ser sucessora da titular de concessão perpétua de jazigo em cemitério localizado no Rio de Janeiro/RJ. Para realizar a transferência da titularidade da concessão, a administradora do cemitério cobra taxa instituída por decreto municipal. A autora requer a declaração da inexigibilidade da referida taxa, por entender que sua incidência viola ato jurídico perfeito (concessão perpétua anterior ao decreto que instituiu a taxa).

3. Ainda que a agravante defenda que seu pleito não se fundamenta em pedido declaratório de inconstitucionalidade da norma, o fato é que, na prática, pretende o afastamento de sua incidência, com base na alegada inconstitucionalidade de sua aplicação retroativa. Na realidade, afastar a incidência da norma em determinada hipótese, com base na suposta violação a ato jurídico perfeito, equivale a um juízo de inconstitucionalidade parcial, ainda que sem redução de texto.
4 O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 10, utilizou raciocínio semelhante ao tratar da cláusula de reserva de plenário: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

5. Portanto, afronta a autonomia de um Estado-membro a declaração, ou mesmo a discussão, de constitucionalidade de lei ou ato normativo por outro ente federativo.

6. Ainda que se trate de relação de consumo – o que permitiria o ajuizamento da ação no foro do domicílio da autora – a causa de pedir da presente ação não pode ser apreciada por este Tribunal. A competência para processar e julgar o feito deve ser do foro do domicílio da ré, situado no Estado-membro que editou a norma que se pretende afastar.

7. Recurso conhecido e não provido.